Tribunal: STF
Processo: AI 436010
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 288/S.T.F.
I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na
formação do instrumento. Súmula 288/S.T.F.
II. - Agravo não
provido.